Tribunal: TJES
Processo: 0000010-24.2024.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000010-24.2024.8.08.0028 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RUAN CARLOS REIS DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO
FÚTIL
. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E DA CULPABILIDADE. BIS IN IDEM. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Ruan Carlos Reis da Costa contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Iúna/ES que, em consonância com a decisão do Conselho de Sentença, o condenou à pena de 8 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil, previsto no art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. A acusação narra que o réu, no dia 20/01/2024, por motivo fútil e torpe, desferiu diversos golpes contra a vítima, inclusive com uso de tijolos, provocando-lhe traumatismo cranioencefálico, não consumando o homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade. Em apelação, a defesa pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal e a fixação de honorários advocatícios em favor do defensor dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a fixação da pena-base observou os parâmetros legais, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A culpabilidade foi corretamente valorada de forma negativa, diante da elevada reprovabilidade da conduta do réu, que agiu de forma desproporcional e violenta, utilizando-se da companhia de outros indivíduos e de meios brutais para atingir a vítima, dificultando sua defesa.

As circunstâncias do crime foram indevidamente valoradas de forma autônoma com base nos mesmos fundamentos da culpabilidade, o que caracteriza bis in idem, exigindo o decote dessa circunstância negativa da pena-base.

Diante da exclusão da valoração negativa das circunstâncias e da manutenção da culpabilidade como única vetorial negativa, procedeu-se à readequação da pena-base para 13 anos e 6 meses de reclusão, observando-se proporcionalidade e evitando reformatio in pejus.

Na segunda fase da dosimetria, a confissão espontânea e a reincidência foram compensadas, mantendo-se a pena anteriormente fixada.

A agravante do motivo torpe foi mantida nos termos reconhecidos pelo Tribunal do Júri, preservando-se o aumento de 2 anos, conforme sentença, também para evitar reformatio in pejus.

Aplicada a causa de diminuição da tentativa (art. 14, II, do CP), com redução da pena em 1⁄2, fixando-se a pena definitiva em 7 anos e 9 meses de reclusão.

Manteve-se o regime inicial fechado, considerando a reincidência do réu e o montante final da pena.

Condenado o Estado ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 600,00 ao defensor dativo, conforme art. 85, §2º, do CPC e Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A valoração negativa das circunstâncias do crime com base nos mesmos fundamentos da culpabilidade caracteriza bis in idem e deve ser excluída da dosimetria da pena.

A culpabilidade pode ser negativada quando a conduta revela grau elevado de reprovação, decorrente da brutalidade dos meios empregados e da desproporção entre o motivo e o resultado pretendido.

É devida a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo que atua em sede recursal, conforme critérios do art. 85, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 59; 61, II, "a"; 121, §2º, II; 33, §2º, "a". CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.843.622/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 20.05.2025, DJEN 28.05.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000010-24.2024.8.08.0028
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RUAN CARLOS REIS DA COSTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000010-24.2024.8.08.0028 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RUAN CARLOS REIS DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
RUAN CARLOS REIS DA COSTA, vulgo “RD”
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Iúna que, obedecendo decisão do Conselho de Sentença, condenou-o pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena definitiva de 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão, para cumprimento em regime inicial fechado.

Extrai-se da exordial acusatória que no dia 20 de janeiro de 2024, o denunciado, por motivo fútil e torpe, efetuou diversos golpes, inclusive com tijolos, em desfavor da vítima Fernando de Almeida Ramos, causando-lhe traumatismo cranioencefálico, somente não consumando o resultado morte por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Nas razões recursais, pretende a defesa a fixação da pena-base no mínimo legal, além do arbitramento de honorários advocatícios em favor do dativo nomeado.

Pois bem.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pelo apelante.

Requereu a defesa a fixação da pena-base no mínimo legal.

O MM. Juiz considerou negativas a culpabilidade e as circunstâncias do crime, sob os seguintes argumentos:

“
[...]
verifico que o réu agiu com
culpabilidade
exacerbada, na medida em que o juízo de reprovação ou de censura do fato é altíssimo, decorrente da forma que o crime fora cometido (espancamento com vários integrantes) e em razão da elevada desproporção entre o motivo e o crime, com grau de culpabilidade elevada, o que transborda à culpabilidade da teoria tripartide e ao tipo penal, demonstra desrespeito e banalização à vida humana; [...] quanto às
circunstâncias
em que foi cometido o crime [...] percebo a covardia no cometimento do crime, várias pessoas agredindo a vítima, motivo pelo qual lhe é desfavorável [...].”

Para a exasperação, deve o julgador respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal.

A culpabilidade foi considerada desfavorável de forma acertada, tendo em vista a desproporcionalidade na conduta empregada pelo réu em relação à vítima, valendo-se de várias pessoas para agredirem o ofendido, utilizando, inclusive, de tijolos, dificultando a possibilidade de defesa.
(AREsp n. 2.843.622/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025)
.

As circunstâncias do crime, por sua vez, foram negativas sob o mesmo fundamento empregado para o desvalor da culpabilidade, incorrendo em
bis in idem
, motivo pelo qual devem ser decotadas.

De rigor, portanto, a readequação da pena-base.

A pena prevista em abstrato para o crime do artigo 121, §2º, inciso I, do Código Penal é de reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.

Sendo negativa ao réu apenas a culpabilidade, evitando incorrer em
reformatio in pejus
, reduzo a pena de forma proporcional ao arbitrado na sentença,
fix
ando
a pena-base em
13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão
.

Na segunda fase da dosimetria da pena, presentes a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, razão pela qual procedo a compensação entre ambas,
mantendo a pena acima arbitrada
.

Há, ainda, a agravante referente ao motivo torpe, prevista no artigo 61, inciso II, alínea “a”, do Código Penal, devidamente quesitada e reconhecida pelos jurados. Diante disso, inobstante seja pacificada a fração de aumento em 1/6 (um sexto), evitando novamente incorrer em
reformatio in pejus
, preservo o aumento de 2 (dois) anos adotado na sentença,
fixando a pena em
15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão
.

Presente a causa de diminuição de pena referente à tentativa (artigo 14, inciso II, do Código Penal), motivo pelo qual mantenho a fração empregada e reduzo a pena em 1⁄2 (metade),
fixando-a em
7 (sete) anos e 9 (nove) meses de reclusão
.

Ausentes causas de aumento de pena,
sendo definitiva a reprimenda acima arbitrada
.

Preservo o
regime inicial FECHADO
para cumprimento de pena, em razão do
quantum
de pena aplicado e pela reincidência do réu, nos moldes do artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

Mantenho incólumes os demais termos da r. sentença.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
E

DOU
-
LHE
PARCIAL

PROVIMENTO
,
nos termos da fundamentação supra.

Levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
6
00,00 (
seiscentos
reais)
, em favor do Dr. Felipe Henriques Francisco – OAB/ES n. 20.692, advogado nomeado para patrocinar a defesa do réu neste recurso de apelação.

Sobre este ponto, intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)